Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709308-61.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VALDENI LEITE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por VALDENI LEITE DA SILVA (ID 44814696). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos do RE 1.338.750 (Tema 1.177), "no qual se pretende o esclarecimento especificamente quanto à situação dos militares do Distrito Federal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 46703563 – p. 5/ 9). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029